Tribunal: TJMT
Processo: 1007020-34.2017.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007020-34.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (APELADO), FABIANO LOPES BORGES - CPF: 705.987.541-72 (ADVOGADO), JONISON GUILHERME TOLEDO DA SILVA - CPF: 047.667.391-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA QUE RECONHECE A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AVIADA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – APELO DO DEVEDOR – CONFISSÃO DE INADIMPLEMENTO, COM A RESSALVA DE QUE A DÍVIDA EXISTENTE É INFERIOR ÀQUELA MENCIONADA PELO CREDOR EM SUA PETIÇÃO INICIAL – IRRELEVÂNCIA – MORA CONFESSADAMENTE EXISTENTE, INDEPENDENTEMENTE DOS CONTORNOS DO VALOR DEVIDO – PURGAÇÃO DA MORA NÃO EFETUADA NO PRAZO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a “dívida pendente” a que alude o art. 3º, §2º do Decreto-Lei n. 911/1969 compreende não apenas as prestações vencidas, como também as parcelas pendentes, além dos demais encargos contratuais, tal como declinados na petição inicial formulada pelo credor fiduciário.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JONISON GUILHERME TOLEDO DA SILVA, com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em epígrafe, proposta em face do apelante por CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, julgou procedente a pretensão inicial para consolidar em favor da autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem objeto da garantia fiduciária, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida.

Em síntese, o apelante reconhece a existência do débito, mas alega que este é divergente daquele indicado pela credora fiduciária na petição inicial, eis que a apelada teria incluído na planilha de cálculo prestações que já foram adimplidas a contento, razão pela qual defende que deve ser reaberto o prazo para pagamento, com o decote das parcelas indevidas.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A sentença não merece reforma.

Em primeiro lugar, porque o próprio apelante reconhece a existência de débito, e é sabido que, para a purgação da mora nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, faz-se necessário o pagamento da integralidade da dívida pendente, nos termos do art. 3º, §2º do referido diploma legal:

Art. 3°
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2° do art. 2°, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 2° No prazo do § 1°, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

E, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a “dívida pendente” a que alude o retromencionado artigo legal compreende não apenas as prestações vencidas, como também as parcelas pendentes, além dos demais encargos contratuais:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VENDA DO VEÍCULO. DESCONTO DE ENCARGOS CONTRATUAIS PROPORCIONAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. [...] 2. O posicionamento da Corte estadual deu-se em consonância com o desta Corte, no sentido de que nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004 a integralidade da dívida, na ação de busca e apreensão, deve ser entendida como sendo as parcelas vencidas, vincendas e encargos. Precedentes.

(AgInt no REsp 1707292/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018)

Logo, ainda que se falasse em excesso do valor indicado na inicial, a confissão de débito estampada na peça recursal inviabiliza a reabertura do prazo para purgação da mora, eis que, independentemente dos contornos do montante perseguido em juízo, a dívida de fato existia.

De qualquer modo, ante a confissão de inadimplemento, competia ao devedor fiduciário discutir eventual excesso após a purgação da mora, como estabelecem os parágrafos 3º e 4º do art. 3º da lei de regência:

§ 3° O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.

§ 4° A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2°, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.

Por fim, convém ressaltar que a própria credora fiduciária noticiou, no id. 12310869, a ocorrência de erro sistêmico no cômputo das prestações devidas, retificando o total vencido até a propositura da presente ação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor da causa, sem prejuízo de eventual gratuidade (arts. 85, §11 e 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020